Tribunal: TCU
Processo: 038.831/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1465/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 038.831/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Caroline Ximenes Araujo (XXX.580.532-XX); Beneida Pinto Moreira (XXX.435.622-XX); Conceicao de Maria Santos de Oliveira (XXX.885.602-XX); Elaine da Costa de Souza (XXX.161.702-XX); Francisca Maria de Medeiros Castro (XXX.580.882-XX); Helena Maria da Costa de Souza (XXX.318.912-XX); Larissa Ximenes Araujo (XXX.579.592-XX); Manoel Gomes Sales Ferreira (XXX.085.282-XX); Maria Luisa da Costa de Souza (XXX.219.312-XX); Maria Rita Santos da Silva (XXX.513.532-XX); Maria Terezinha Alecrim Ribeiro Albuquerque (XXX.842.382-XX); Maria das Gracas Paes Barreto Ferreira (XXX.809.762-XX); Maria do Carmo das Neves Novo (XXX.496.302-XX); Raimunda Lileuca Ximenes de Araujo (XXX.173.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que promova a revisão da pensão instituída por Fernando de Lima Ferreira (peça 2), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal.